Tribunal: TJBA
Processo: 8074623-44.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074623-44.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: NORA & VIVAS ADVOCACIA e outros

Advogado(s)
:
NADIALICE FRANCISCHINI DE SOUZA

AGRAVADO: JAMILE CARDOSO VIVAS

Advogado(s)
:
ANA CRISTINA FORTUNA DOREA registrado(a) civilmente como ANA CRISTINA FORTUNA DOREA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. DIREITOS SOCIETÁRIOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA DECISÃO IMPUGNADA. CARÁTER PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por NORA & VIVAS ADVOCACIA e MATHEUS NORA DE ANDRADE, visando à modificação de decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento interposto contra medida que determinou o fornecimento de chaves e senhas da sociedade à sócia agravada, mesmo diante da existência de Medida Protetiva de Urgência (MPU). Alegam contradição e omissão na decisão embargada quanto à vigência da MPU e à alegada dissolução fática da sociedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática incorreu em contradição ou omissão ao compatibilizar a ordem de entrega de chaves e senhas com a Medida Protetiva de Urgência; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à suposta dissolução fática da sociedade e ao desinteresse da agravada em manter-se como sócia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reforma da decisão embargada.

4.

A alegação de contradição em relação à Medida Protetiva de Urgência não se sustenta, pois a decisão embargada enfrentou expressamente o tema, oferecendo solução que compatibiliza a restrição de contato com o cumprimento da ordem judicial, por meio da entrega das chaves e senhas via terceiros ou depósito em juízo.

5.

A decisão embargada não foi omissa quanto à alegada dissolução da sociedade, tendo consignado a ausência de prova de dissolução formal e reconhecido os direitos da sócia agravada até a regular partilha societária, distinguindo corretamente entre dissolução fática e formal.

6.

O inconformismo dos embargantes representa tentativa de reanálise de matéria já decidida, desvirtuando a finalidade dos embargos de declaração.

7.

A reiteração de argumentos já enfrentados e a ausência de vício na decisão caracterizam o uso manifestamente protelatório do recurso, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Aplicação de multa por caráter protelatório.

Tese de julgamento
:

1.

A entrega de chaves e senhas à sócia, ainda que vigente Medida Protetiva de Urgência, é válida quando realizada por meio que evite o contato direto entre as partes, conforme determinado judicialmente.

2.

A dissolução fática da sociedade não afasta os direitos patrimoniais e de acesso da sócia enquanto não formalizada a dissolução jurídica.

3.

A ausência de vícios na decisão e a repetição de argumentos já enfrentados caracterizam o uso protelatório dos embargos de declaração, ensejando a aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8074623-44.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante NORA & VIVAS ADVOCACIA e outros e como apelada JAMILE CARDOSO VIVAS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator